Tribunal: TJDFT
Processo: 0716262-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716262-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: TECARDF Veículos e Serviços S/A Agravados: Vinicius Serrano Rosa Barboza Danielle Boone da Fonseca Barboza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima TECARDF Veículos e Serviços S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0714148-68.2021.8.07.0001, que deferiu em parte o requerimento de tutela antecipada formulado pelos ora agravados. A decisão mencionada foi assim redigida (Id. 90297605 dos autos do processo de origem): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por DANIELLE BOONE DA FONSECA BARBOZA e VINICIUS SERRANO ROSA BARBOZA em desfavor de TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A e RENAULT DO BRASIL S.A, conforme qualificações constantes dos autos. Formulam pedido de tutela provisória para que as empresas demandadas promovam a devolução do preço de compra do veículo defeituoso, no valor de R$ 42.917,00 (quarenta e dois mil, novecentos e dezessete reais), em decorrência do excesso de prazo do art. 18 da Lei n. 8.078/1990; 1.2) e realizem a restituição dos valores pagos a título de IPVA, Licenciamento Anual e Seguro Obrigatório que recaem sobre o Renault Kwid, placa PBH-9757, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, no valor de R$ 4.294,28. Decido. Os documentos que instruem os autos eletrônicos evidenciam que a parte autora faz jus à devolução do valor pago pela aquisição do veículo diante do que estabelece o art. 18 do CDC, máxime em razão do tempo decorrido para sanar os defeitos apresentados, consoante ordens de serviço, bem como estar o veículo em poder da parte demandada. Em relação à devolução dos valores pagos a título de IPVA e demais encargos incidentes sobre o veículo objeto da lide, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, devendo a parte demandada arcar com os encargos a contar da intimação desta decisão, ficando sub judice a restituição dos valores no período anterior à esta decisão e a depender do reconhecimento do eventual direito na sentença. A imediata transferência do veículo também não pode ser determinada, pois a providência é satisfativa, devendo-se aguardar a formação do contraditório. Desse modo, DEFIRO em parte a tutela provisória, com apoio no art. 300 do CPC, para determinar às empresas demandadas ao depósito judicial do valor de 42.917,00 (quarenta e dois mil, novecentos e dezessete reais), no prazo de 15 dias, sob pena de penhora de ativos. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada e intimada pessoalmente, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Grifos constates no original) Em suas razões recursais (Id. 25839483) a recorrente sustenta, em síntese, que, a despeito do que tentam fazer crer os autores o veículo foi reparado, após a devida autorização expedida pela montadora, mas os demandantes se recusaram a retirá-lo das dependências da agravante, indicando a existência de outros defeitos no automóvel. Afirma que os agravados se recusaram a solucionar a questão extrajudicialmente, mesmo após a oferta das rés para substituir o bem ou devolver os valores pagos no negócio jurídico aludido. Aduz a necessidade de dilação probatória no caso concreto, inclusive com a produção de prova pericial. Nesse contexto defende que não há verossimilhança, nas alegações articuladas pelos autores, sendo indevido o deferimento da tutela antecipada no presente caso. Verbera também que inexiste risco de dano ao resultado útil do processo, não podendo ser utilizado esse argumento para o deferimento da tutela antecipada. Quanto ao mais salienta que o tema controvertido tem sido objeto de divergência entre as partes desde o ano de 2018. Destaca ainda que o valor depositado em Juízo não poderá ser levantado, de imediato, pelos autores. Finalmente, aduz que inexiste risco de insolvência das rés no curso do processo. Alega, ao contrário, que há risco de irreversibilidade da medida deferida, consistente no depósito de R$ 42.917,00 (quarenta e dois mil, novecentos e dezessete reais) pelas demandadas. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mais, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja indeferido o requerimento de antecipação de tutela formulado pelos recorridos. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 25839489). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de determinar-se, por meio de antecipação da tutela, o depósito judicial do valor pago pela aquisição de automóvel, diante da pretendida resolução do negócio jurídico, em decorrência do suposto inadimplemento das respectivas obrigações pelas rés. No caso em exame convém destacar que os agravados ajuizaram ação contra as sociedades anônimas TECARDF Veículos e Serviços S/A e Renault do Brasil S/A com o intuito de resolver o negócio jurídico de aquisição do veículo Renault Kwid 1.0, ano 2018 e modelo 2018, placa PBH-9757, em virtude de defeitos constatados no automóvel (Id. 90292465 dos autos do processo de origem). Pretenderam ainda a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Por meio de antecipação de tutela pleitearam a devolução do valor pago pelo veículo defeituoso, bem como das quantias gastas com IPVA, licenciamento anual e seguro obrigatório. Verifica-se que, de fato, as partes celebraram negócio jurídico de compra e venda do veículo Renault Kwid 1.0, ano 2018 e modelo 2018, placa PBH-9757, em abril de 2018 (Id. 90292475 e Id. 90292476 dos autos do processo de origem). Nota-se que no mês seguinte os consumidores identificaram a existência de defeitos no veículo (Id. 90292479), sendo certo que em razão dos sucessivos consertos (Id. 90292484 e Id. 90292484) recorreram à locação de outro automóvel (Id. 90992751). Constata-se que houve a tentativa de transação entre as partes, com o objetivo de que os recorridos entregassem às rés o veículo defeituoso em troca de novo automóvel (Id. 90292485). No entanto, a referida iniciativa foi frustrada. Nesse contexto, percebe-se que, de fato, houve a constatação de defeitos no veículo adquirido, o que foi determinante para a submissão do automóvel aos reparos promovidos pelas demandadas. No entanto, remanescem ainda dúvidas em relação à possibilidade de que sejam efetivamente sanados os aludidos defeitos. Deve ser devidamente refletido, com efeito, se a pretensão inicial consiste verdadeiramente em resolução do negócio jurídico em virtude doa alegado inadimplemento das obrigações contraídas no referido negócio jurídico, ou mesmo se a hipótese seria de rescisão em sentido estrito em virtude de eventual acidente de consumo (art. 12 do CDC). Além disso inexistem nos autos provas de que o transcurso do tempo possa comprometer a tutela jurisdicional pleiteada pelos autores, o que justificaria o deferimento do depósito judicial dos valores pagos para resguardar a esfera jurídica dos demandante. Aliás, sobreleva, no caso, a possibilidade de dano inverso. Logo, as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito de exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está preenchido em virtude de eventual comprometimento de valores que poderiam ser utilizados para o exercício da atividade empresarial das rés. Finalmente, convém anotar que duas são as eficácias preponderantes da ação ajuizada: a) constitutiva negativa e b) condenatória. Em relação à aludida eficácia condenatória, recomenda a prudência aguardar-se o provimento jurisdicional final, após o exaurimento das fases que comportam atividade cognitiva no presente procedimento, sopesando-se, inclusive, a possibilidade de produção de prova pericial. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 24 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53.